Tribunal: STF
Processo: ARE 754079
Classe: ARE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-02-04
Data de publicação: 2014-02-04

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ARE 748.371 (REL. MIN. GILMAR MENDES - TEMA 660). MATÉRIA CONSTITUCIONAL ORIGINADA NO ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE SEGUNDO GRAU. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO DA DISCUSSÃO EM FACE DO ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUANTO AO RECURSO ESPECIAL.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.